Tribunal: TJMT
Processo: 1028413-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028413-52.2025.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 420.296.191-91 (REQUERENTE), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO. CARTA TESTEMUNHÁVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Carta Testemunhável interposta
pelo testemunhante
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Penal nº 7000158-06.2021.4.03.6005, negou seguimento ao Agravo em Execução Penal por intempestividade. A defesa alegou que o recurso foi protocolado tempestivamente e com base no Tema 1.106 do STJ, sustentando ofensa ao devido processo legal pela negativa de seguimento. O juízo de origem, no entanto, considerou que o agravo visava rediscutir decisões já transitadas em julgado, as quais reconverteram penas restritivas de direitos em privativas de liberdade. A Carta Testemunhável foi admitida e regularmente processada, tendo sido remetida ao Tribunal para apreciação de seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo em Execução interposto pela defesa é tempestivo; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento de pedido de reconsideração tem o condão de reabrir o prazo recursal para decisões pretéritas já transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Carta Testemunhável é admitida quando há negativa de seguimento de recurso cabível, nos termos dos
arts
. 639 a 646 do CPP, exigindo-se, para sua regularidade, a demonstração da tempestividade, da legitimidade e da indicação das peças essenciais.

O Agravo em Execução, interposto em 04 de agosto de 2025, visava impugnar a decisão de 1º de agosto de 2025 (ID 359.1), que apenas reafirmou o indeferimento de pedidos anteriores, especialmente os constantes das decisões de
IDs
17.1 (02.09.2022) e 113.1 (11.05.2023), por meio das quais foram reconvertidas penas restritivas de direitos em privativas de liberdade.

A
D
efesa não interpôs recurso contra as decisões originárias de reconversão, operando-se o trânsito em julgado. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de pedido de reconsideração
denominado
“Afastamento da Guia Relativa à Pena Restritivas de Direitos”
,

não tem efeito suspensivo nem interruptivo do prazo recursal, salvo em caso de inovação substancial — hipótese não verificada nos autos.

A jurisprudência do TJMT é pacífica ao afirmar que o pedido de reconsideração não reabre o prazo para interposição de recurso, sendo incabível sua utilização como expediente para contornar a preclusão.

A tese jurídica firmada no Tema 1.106
do
STJ, embora aplicável a outras situações, não tem o condão de afastar o trânsito em julgado de decisões não impugnadas oportunamente, tampouco de suspender o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Carta Testemunhável desprovida.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não suspende, interrompe nem reabre o prazo recursal, salvo quando houver inovação substancial na decisão
.

Decisão que apenas reafirma entendimento anterior já transitado em julgado não configura novo marco recursal.

É intempestivo o Agravo em Execução que visa rediscutir o mérito de decisão preclusa, ainda que formalmente direcionado contra novo indeferimento de pedido reiterado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LV; CPP,
arts
. 639 a 646; LEP,
arts
. 181, §1º, “a”, 111 e 197, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 700; TJMT, N.U 1023338-66.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.11.2024; TJMT,
AgExec
1004641-94.2024.8.11.0000, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Carta Testemunhável interposta por
Agnaldo Martins Rodrigues
, em 21 de agosto de 2025, por intermédio de seu
advogado (
ID 308820891, destes autos), contra a decisão proferida em 6 de agosto de 2025, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
da Execução Penal nº 7000158-06.2021.4.03.6005(ID 363.1)
, que negou seguimento ao recurso de Agravo em Execução Penal
.

A decisão que negou seguimento ao Agravo em Execução (ID 363.1) fundamentou-se na ausência de tempestividade recursal, reconhecendo que a defesa buscava reabrir prazo já esgotado, valendo-se de pedido de reconsideração indeferido para modificar decisões anteriores que já haviam transitado em julgado.

O
Juízo a
quo
consignou que a defesa do testemunhante interpôs Agravo em Execução contra a decisão de ID 359.1, que negara pedido de reconsideração das decisões de
IDs
17.1 e 113.1, as quais haviam reconvertido as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade.

Assentou, ainda, que o testemunhante, embora formalmente dirigisse o agravo contra a decisão de ID 359.1, na realidade visava modificar o mérito das decisões de
reconversão de penas, proferidas em 2 de setembro de 2022 e 11 de maio de 2023, respectivamente.

Diante desse contexto, o magistrado destacou que a utilização do pedido de reconsideração como marco interruptivo ou reabertura de prazo recursal configuraria artifício processual incompatível com o princípio da preclusão, motivo pelo qual afastou o requisito da tempestividade recursal e, em consequência, negou seguimento ao Agravo em Execução.

Em 21 de agosto de 2025, nos autos da Execução Penal nº 7000158-06.2021.4.03.6005 (ID 371.1), o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão reconhecendo o cabimento e a regularidade formal da Carta Testemunhável interposta pela defesa de Agnaldo Martins Rodrigues, com fundamento nos art
igos
639 a 646 do Código de Processo Penal, em face da decisão de movimentação 363.1, que negara seguimento ao Agravo em Execução Penal, por considerá-lo intempestivo.

O Juízo

a quo
registrou que a defesa sustentou ter o recurso sido protocolizado dentro do prazo legal de cinco dias úteis, contados da publicação da decisão de movimentação 359.1, disponibilizada em 1º de agosto de 2025, tendo o agravo sido interposto em 4 de agosto de 2025. Argumentou, ainda, que a insurgência recursal encontrava amparo no Tema Repetitivo nº 1.106 do Superior Tribunal de Justiça e fora acompanhada de parecer ministerial favorável (mov. 356.1), motivo pelo qual seria incabível a negativa de seguimento.

Assinalou o magistrado que competia ao Juízo a quo apenas verificar os pressupostos legais da Carta Testemunhável e proceder à formação do instrumento, para posterior remessa ao órgão jurisdicional competente.

Ao final, concluiu que, preenchidos os requisitos legais previstos nos
arts
. 639 e seguintes do Código de Processo Penal, especialmente quanto à tempestividade do requerimento, à legitimidade da parte e à adequada indicação das peças essenciais, impunha-se a admissão da Carta Testemunhável, com encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação da admissibilidade e eventual processamento do recurso.

Em 21 de agosto de 2025, nestes autos da Carta Testemunhável nº 1028413-52.2025.8.11.0000, o testemunhante, por intermédio de seu advogado, apresentou manifestação (ID 308820891, destes autos), na qual alegou,
ipsis litteris
:

a)
O recurso era tempestivo
– a decisão agravada (ID 359) foi disponibilizada em 01/08/2025, sendo o Agravo protocolado em 04/08/2025, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 197, §1º, da LEP e Súmula 700 do STF.

b)
Houve equívoco na contagem do prazo
– o prazo recursal deve ser contado da publicação da decisão que indeferiu o pleito, e não das decisões pretéritas (
IDs
17.1 e 113.1), já que a insurgência da defesa se deu contra o novo indeferimento, que reabriu a discussão.

c)
O Ministério Público foi favorável ao pedido
– o parecer ministerial (ID 356) pugnou expressamente pela retirada da guia nº 5012332-75.2018.4.04.7002 do cálculo unificado, reconhecendo a incidência do
Tema 1.106/STJ
.

d)
Ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal
– ao negar seguimento com fundamento equivocado, o juízo cerceou o direito do agravante de ver seu recurso analisado pelo Tribunal, contrariando o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Diante disso, requereu o regular prosseguimento do Agravo em Execução interposto.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio

do
d
outor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, apresentou
parecer em 18 de setembro de 2025
(ID
315832878
, de 2º grau), no qual se
manifestou pelo desprovimento da Carta Testemunhável
.

C
onsignou que o apenado
Agnaldo Martins Rodrigues
cumpre pena em regime fechado em razão de quatro condenações:

(1)
Processo nº 1001808-46.2019.4.01.3507
(tráfico de drogas);

(2
)
Processo nº 5012332-75.2018.4.04.7002
(contrabando);

(3)
Processo nº 1000530-73.2020.4.01.3507
(tráfico de drogas); e

(4)
Processo nº 0001109-37.2012.4.03.6005
(descaminho).

Acrescentou que, durante a execução penal, em razão de o apenado encontrar-se em local desconhecido e diante da incompatibilidade entre a natureza da pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade, o magistrado de primeiro grau converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com fundamento no artigo 181, §1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal (mov. 17.1).

Em audiência de justificação, o juiz reconverteu a pena restritiva de direitos referente à Guia nº 5020012-72.2022.4.004.7002 em privativa de liberdade e, diante da juntada de nova guia de execução, fixou o regime fechado para continuidade do cumprimento da pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (mov. 113.1).

Destacou que a defesa não interpôs recurso contra as decisões de reconversão das penas e, posteriormente, protocolizou novo requerimento buscando afastar a conversão, o qual foi rejeitado, sendo mantidas as decisões das movimentações 17.1 e 113.1.

Diante disso, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, objetivando afastar do cálculo de unificação das penas o período da pena convertida em restritiva de direitos. O Juízo de origem, contudo, negou seguimento ao recurso, considerando-o intempestivo (mov. 363.1).

A
Procurador
ia-Geral de
Justiça ressaltou que a tese relativa à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade já havia transitado em julgado, não podendo ser novamente submetida à apreciação deste Tribunal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

A Carta Testemunhável, prevista nos art
igos
639 a 646 do Código de Processo Penal, é instrumento destinado a assegurar o direito de recorrer quando houver indevido impedimento ao processamento de recurso cabível, seja por decisão judicial ou ato administrativo-cartorário. Sua finalidade é garantir que o tribunal competente aprecie o recurso que deveria ter sido encaminhado, preservando o duplo grau de jurisdição.

Nos termos do
art
igo
639 do C
ódigo de Processo Penal
,
é cabível:

I-
da
decisão que denegar o recurso;

II-
da
que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo
ad quem
.

O art
igo
642 do C
ódigo de Processo Penal
amplia o alcance do instituto ao prever que a carta testemunhável também pode ser utilizada quando o escrivão ou o secretário do tribunal se negar a dar recibo ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento.

Nessas hipóteses, o servidor ficará suspenso por
30
dias. Compete ao juiz ou ao presidente do tribunal de apelação, diante de representação do testemunhante, aplicar a sanção e determinar a extração do instrumento pelo substituto do escrivão ou do secretário.

Se, ainda assim, o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal
ad quem
, que avocará os autos para julgar o recurso e aplicar a penalidade cabível.

O prazo para requerimento é de 48h, contadas da intimação da decisão que negou seguimento ao recurso, conforme o artigo 640 do Código de Processo Penal. Trata-se de prazo contínuo, que não se interrompe por feriados, salvo se houver suspensão processual expressa.

O
requerimento
deve
indicar as peças a serem trasladadas
(art. 641 do CPP), incumbindo ao
escrivão

formar os autos suplementares e remetê-los ao tribunal competente
.
Havendo
recusa do escrivão
, o interessado poderá
requerer a carta diretamente ao presidente do tribunal
, nos termos do
art
igo
642 do
Diploma Processual Penal
.

A tempestividade é aferida a partir da ciência inequívoca da decisão denegatória, iniciando-se a contagem do prazo de
48h
no primeiro dia útil subsequente à intimação. Protocolado o requerimento dentro desse prazo, considera-se tempestiva a carta testemunhável, ainda que a remessa dos autos ao tribunal ocorra posteriormente
.

Diante da tempestividade da Carta Testemunhável apresentada nos autos da Execução Penal nº 7000158-06.2021.4.03.6005 (ID 371.1), passo à análise do mérito da Carta Testemunhável distribuída nos presentes
de
nº 1028413-52.2025.8.11.0000
.

No caso em análise, a
testemunhante
sustenta que o recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em 04 de agosto de 2025 (ID 3
59
), seria tempestivo
, uma vez que visava impugnar a decisão de ID 359.1, disponibilizada em 01 de agosto de 2025, nos termos do art. 197, §1º, da LEP c/c a Súmula 700 do STF.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de ID 359.1 não tratou de matéria nova ou de conteúdo autônomo, mas apenas reiterou o indeferimento de pedidos anteriores, em especial os lançados nas decisões de ID 17.1, de 2 de setembro de 2022, e ID 113.1, de 11 de maio de 2023, pelas quais houve a reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade
, nos termos do art. 181, §1º, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, e a fixação do regime fechado com base no art. 111 da mesma norma legal.

É incontroverso nos autos que a defesa não interpôs recurso contra essas decisões originárias
(
IDs
17.1
, de 02 de setembro de 2022
e 113.1
, de
11 de maio de 2023
),
deixando transcorrer

in albis
o prazo legal para impugnação
,
operando-se, portanto,
a
preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado das referidas deliberações
.

Destaca-se que
o

requerimento

de 03 de julho de 2025
,
denominado
“
Afastamento da Guia Relativa à Pena Restritivas de Direitos
”
(
ID 353.1
)
, a
D
efesa buscou reverter a reconversão das penas, mas a petição foi indeferida por meio da decisão
em 1º de agosto de 2025
(
ID 359.1
)
,
a qual

não inovou quanto ao conteúdo decisório
,
limitando-se a

manter o entendimento já firmado em decisões pretéritas não impugnadas
.

Assim, o

Agravo
em Execução

interposto em
04 agosto de 2025
(ID 360.1)
contra tal decisão configura tentativa de reabrir discussão preclusa
,

com base em alegada reativação do prazo por indeferimento de pedido de reconsideração.

Tal prática, como bem assinalou o Juízo da execução penal na decisão de

ID 363.1, de 06 de agosto de 2025
,
não coaduna com o sistema recursal pátrio
,
sendo certo que

pedido de reconsideração não interrompe, suspende ou reabre prazo recursal
,
salvo quando houver inovação substancial no conteúdo da decisão
— o que, conforme já visto,
não se verificou na espécie
.

A tentativa de rediscutir essas decisões, por meio de pedido de reconsideração
, denominado

“
Afastamento da Guia Relativa à Pena Restritivas de Direitos
”
,

e posterior
A
gravo
em Execução
, representa evidente afronta ao

P
rincípio da
S
egurança
J
urídica
(Artigo 5º, XXXVI, da Constituição
Federal)
,
que exige respeito à definitividade dos atos jurisdicionais regularmente constituídos, em homenagem à estabilidade e à previsibilidade do sistema processual penal.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Lucas Rodrigues
Bassaga
contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, o qual veda o benefício a condenados por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013. O agravante sustentou o cumprimento dos requisitos para concessão do benefício, mas a decisão foi mantida em juízo de retratação. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo em execução interposto pelo recorrente; e (
ii
) determinar os efeitos do pedido de reconsideração sobre o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de agravo em execução penal é de cinco dias, conforme artigo 197 da Lei de Execução Penal e Súmula nº 700 do STF, contados a partir da ciência da decisão impugnada.

4.
O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores
.

5. O recurso foi interposto além do prazo legal, configurando preclusão temporal e o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O prazo para interposição de agravo em execução penal é de cinco dias, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

2. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, mantendo-se o termo inicial a partir da ciência da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; Regimento Interno do TJMT, art. 51, inciso I-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 700; TJMT, N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14.02.2023, DJE 17.02.2023.

(N.U 1023338-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
, grifos nossos
)
;

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA EX
OFFICIO .
1)
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO MOMENTO
OPORTUNO
.
2) INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ALTERAR O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O
PARECER .
1. Decorridos três anos desde a decisão que reconheceu a falta grave,
não é admissível o pedido de reconsideração. Na ocasião, as partes foram notificadas e o órgão defensivo não apresentou uma proposta
retificatória
dentro do prazo. Assim, deve-se reconhecer a preclusão do direito de recorrer para questionar a
decisão
.
2. In
casu
, além de apreciada pelo Magistrado sentenciante, a decisão foi ratificada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de nº. 145695/2014, que, aliás, é o recurso cabível para tanto. Ademais, afigura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de cumprimento de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob pena de ser ferida a coisa julgada,
art
. 5º XXXVI, da CF, visto, que já consumado o trânsito em julgado da decisão. Em casos que tais, deve ser aviado pedido revisional, conforme determina o art. 621 do Código de Processo Penal.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10046419420248110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2024
, grifos nossos
)
.

O

Tema 1.106 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja tese firmada estabelece que:

Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
.

Apesar de o referido tema ser
juridicamente pertinente em outras situações
,
não
tem o condão de reabrir prazo recursal já consumado, tampouco suspende ou anula decisões transitadas em julgado
,
especialmente quando não houve interposição de recurso no momento oportuno
.

Dessa forma
, não há vício a ser corrigido por meio da Carta Testemunhável

(ID
308820891
destes autos)
.

A decisão do juízo da execução penal

(ID 363.1)
, ao negar seguimento ao Agravo em Execução

(ID 360.1)
,
respeitou os limites da legalidade e da preclusão, estando

amparada
pelo ordenamento jurídico.

Por todo o exposto
, CONHEÇO da
Carta Testemunhável
e,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal nº 7000158-06.2021.4.03.6005 (ID 363.1), que negou seguimento ao Agravo em Execução Penal interposto
pelo
testemunhante

Agnaldo Martins Rodrigues
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025